Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-37.2014.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000943-37.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO LEONEL DE MELO - CPF: 035.967.531-04 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), THIAGO BORGES DOS SANTOS - CPF: 048.776.311-43 (APELADO), SERGIO ANTONIO ZANCHETT - CPF: 148.229.119-34 (APELADO), Mauro Brhum (APELADO), MARCIO JOMAVI DE REZENDE - CPF: 208.714.571-72 (APELADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), CATARINI VEZETIV CUPOLILLO - CPF: 041.775.431-01 (ADVOGADO), Joaquim Rosa de Moraes (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CADEIA POSSESSÓRIA PRECÁRIA. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião extraordinária, que julgou improcedente o pedido de aquisição da propriedade, por ausência dos requisitos legais, reconhecendo a litigiosidade da posse exercida e sua origem precária, derivada de cadeia possessória invalidada judicialmente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse alegada pelo autor caracteriza-se como mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, a fim de ensejar o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, mesmo diante da existência de ação possessória anterior com trânsito em julgado que reconheceu a posse legítima do recorrido.

III. Razões de decidir
3. A posse apta à usucapião deve ser exercida com animus domini, ser contínua, pacífica e sem oposição jurídica eficaz.
4. A oposição judicial formalizada por ação possessória com sentença transitada em julgado descaracteriza o requisito da pacificidade da posse e interrompe o prazo aquisitivo.
5. A sentença proferida na ação de reintegração de posse, anterior e com trânsito em julgado, reconheceu a ilegitimidade da cadeia possessória de onde deriva a ocupação exercida pelo apelante.
6. A tentativa de reconhecimento da usucapião extraordinária baseada em posse judicialmente invalidada revela abuso do direito de ação e afronta à coisa julgada material.
7. A prova testemunhal e documental apresentada pelo apelante não demonstrou a posse ad usucapionem nos moldes legais, revelando mera ocupação desprovida de legitimidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A existência de sentença transitada em julgado, proferida em ação possessória anterior, que reconhece a ilegitimidade da posse exercida por ocupante antecessor do autor, impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.
2. A posse exercida com oposição judicial formal, ainda que indireta, não pode ser qualificada como mansa e pacífica para fins de aquisição originária da propriedade por usucapião."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIII e XXXVI; CC, arts. 1.196, 1.238; CPC, arts. 373, I, e 502.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.644.897/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1553599/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.04.2022; TJDF, EDcl 0002282-40.2008.8.07.0008, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO LEONEL DE MELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Usucapião identificada pela numeração única: 0000943-37.2014.8.11.0004, movida em desfavor de
IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA
e
MÁRCIO JOMAVI REZENDE
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 282921993).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou, uma vez que exerceu posse mansa e pacífica por mais de 18 (dezoito) anos, desde a aquisição da posse de Gilberto Pereira.

Narra que, a ação de reintegração foi movida contra terceiros, sem sua citação ou participação, não podendo gerar efeitos contra si.

Continua afirmando que a posse exercida teve caráter de dono, inclusive com construções e produção agrícola, bem como que, não houve qualquer oposição direta e efetiva á sua posse.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 282922004).

Por sua vez, ambos os apelados apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que não restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Sustentaram que a posse exercida pelo apelante jamais foi mansa, pacífica e ininterrupta, sendo, ao contrário, litigiosa desde o ano de 1994, quando foi ajuizada ação de reintegração de posse pelo confrontante Márcio Jomavi de Rezende, envolvendo a mesma área objeto da presente demanda.

Alegaram, ainda, que a origem da posse do apelante se deu de forma precária, por meio de cessão não formalizada de ocupante que não detinha propriedade nem posse legítima do imóvel, inexistindo, portanto, animus domini.

Reforçaram, por fim, que a prova produzida nos autos, tanto documental quanto testemunhal, não demonstrou o exercício de atos inequívocos de domínio, tampouco a continuidade e estabilidade necessárias para a aquisição do domínio por usucapião, razão pela qual requereram a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id: 282922008 e 282922009).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de opinar quanto ao mérito recursal, se fundamentando na ausência de interesse público ou social (Id: 285795896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO LEONEL DE MELO
contra a sentença proferida nos autos da ação de usucapião movida em desfavor de
IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA
e
MÁRCIO JOMAVI REZENDE.

Na petição inicial, narra o autor/apelante exercer posse sobre a referida área desde 1996, com “
animus domini
”, de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, tendo adquirido a posse de terceiro, Sr. Gilberto Pereira de Jesus, que já ocupava o imóvel desde 1994. Sustenta a presença de todos os requisitos legais para o reconhecimento da aquisição originária da propriedade pela via da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Após regular tramitação processual, com citação do réu, dos confinantes e das Fazendas Públicas, bem como realização de audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença de improcedência do pedido inicial.

O juízo “
a quo
” reconheceu que a posse alegada pelo autor é juridicamente inidônea para fins de usucapião, em virtude de sua natureza precária, derivada de cadeia possessória litigiosa, e notadamente pela preexistência de ação possessória (reintegração de posse) movida por Márcio Jomavi de Rezende em 1994, cujo trânsito em julgado se deu em 2004, com reconhecimento formal da posse legítima do réu/apelado sobre a área usucapienda.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a tese de que sua posse foi exercida de forma pacífica, contínua e sem oposição direta, o que, segundo defende, autorizaria o reconhecimento da usucapião extraordinária nos moldes do art. 1.238 do Código Civil. Sustenta, em síntese, que:
(i)
o mero ajuizamento de ação possessória não seria suficiente para descaracterizar a sua posse, vez que não houve efetivo cumprimento do mandado de reintegração;
(ii)
a sentença transitada em julgado na ação possessória anterior só produziria efeitos inter partes, não podendo atingir o apelante, que não figurou como parte naquela demanda;
(iii)
ainda que se reconhecesse a precariedade inicial da posse, esta teria se convalidado pelo decurso do tempo, em virtude do princípio da função social da posse.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A usucapião extraordinária, disciplinada pelo art. 1.238 do Código Civil, revela-se como instituto jurídico complexo que transcende
a mera aquisição patrimonial, constituindo autêntico mecanismo de concretização de valores constitucionais na seara dos direitos reais
.

Cito:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Trata-se de
modalidade originária de aquisição dominial que encontra sua fundamentação axiológica no princípio da função social da propriedade
, expressamente consagrado nos arts. 5º, XXIII, 170, III, e 186, todos da Constituição da República, senão, vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

III - função social da propriedade;”

“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.”

Nessa perspectiva constitucionalizada, para a configuração da usucapião extraordinária,
o ordenamento jurídico estabelece requisitos cumulativos, cuja demonstração inequívoca incumbe ao postulante, por força do art. 373, I, do CPC
, a saber:

(i)

Posse com animus domini: compreendida não como mero estado anímico subjetivo, mas como comportamento objetivo de quem exerce sobre a coisa poderes ostensivos inerentes à propriedade, com intenção de tê-la para si, manifestada por atos exteriores incompatíveis com a mera detenção ou com o reconhecimento de domínio alheio
;

(ii)

Exercício da posse pelo prazo legal ininterrupto: de 15 anos, na modalidade ordinária, reduzível para 10 anos nas hipóteses em que o possuidor estabeleça moradia habitual ou realize obras e serviços de caráter produtivo no imóvel, configurando a posse-trabalho ou posse-moradia, constitucionalmente privilegiadas
;

(iii)

Mansidão e pacificidade da posse: caracterizadas pela ausência de contestação eficaz à ocupação exercida, seja na esfera judicial ou extrajudicial, de modo que a posse se desenvolva em ambiente de estabilidade jurídica e social, sem turbações relevantes
;

(iv)

Continuidade e publicidade da posse: exercício ininterrupto e ostensivo da ocupação, de forma cognoscível pela coletividade e pelo próprio proprietário, permitindo o pleno conhecimento da situação possessória e a possibilidade de oposição
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento rigoroso quanto
à necessidade de demonstração inequívoca de todos esses requisitos, especialmente no que tange à pacificidade da posse
. Em recente julgado, a Corte Superior assentou:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO AO ART . 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES ANTECEDENTES . REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2 . "
Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real
. 4.
Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade
" ( REsp 1 .644.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe de 07/05/2019). 3 . No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a posse com ânimo do dono, de modo a obstar a configuração dos requisitos da usucapião ordinária e a possibilidade de soma das posses dos proprietários anteriores para configuração da usucapião extraordinária. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1553599 SC 2019/0230398-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (destaquei)

A posse “
ad usucapionem
” distingue-se, ontologicamente, das demais modalidades possessórias reconhecidas pelo ordenamento jurídico, constituindo categoria específica que transcende o conceito genérico de posse civil disciplinado nos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil.

Cito:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Trata-se de posse qualificada que, além dos elementos constitutivos da posse comum (
corpus
e
animus
), exige a presença de atributos específicos que lhe conferem potencialidade aquisitiva.

A pacificidade, como requisito intrínseco da posse “
ad usucapionem
”, traduz-se na ausência de
oposição eficaz à situação possessória, permitindo que esta se desenvolva em ambiente de estabilidade jurídica e social
.

Trata-se de elemento essencial que distingue a posse apta à usucapião das ocupações precárias, clandestinas ou obtidas mediante violência,
estas últimas insuscetíveis de conversão em propriedade, independentemente do tempo de exercício
.

Nesse sentido, a oposição judicial formalizada por meio de ação possessória, especialmente quando julgada procedente e com trânsito em julgado,
constitui a mais contundente forma de contestação à posse, descaracterizando de modo definitivo o requisito da pacificidade e impedindo a configuração da usucapião
.

O reconhecimento jurisdicional da ilegitimidade da posse, cristalizado pela autoridade da coisa julgada material,
torna juridicamente impossível que aquela mesma ocupação, ou as que dela derivem, possam ser consideradas como posse “
ad usucapionem
”.

Essa compreensão encontra respaldo na própria teleologia do instituto da usucapião, que visa a estabilizar situações fáticas consolidadas no tempo, sem oposição, transformando-as em situações jurídicas tuteladas, em atenção à segurança jurídica e à paz social. Quando há oposição judicial formalizada e reconhecida por decisão transitada em julgado, essa finalidade não se realiza, pois a situação fática não se consolidou pacificamente, mas, ao contrário, foi objeto de questionamento formal e eficaz.

No caso concreto submetido à apreciação deste Tribunal,
a análise do conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária pleiteada pelo apelante
.

Conforme minuciosamente demonstrado na sentença recorrida, o imóvel objeto da pretensão usucapiente já havia sido alvo de ação de reintegração de posse, ajuizada pelo ora apelado, Sr. Márcio Jomavi de Rezende, ainda no ano de 1994, tendo sido reconhecido como legítimo possuidor da área,
com sentença transitada em julgado em 2004 e expedição de mandado de imissão na posse
.

Essa circunstância fática, devidamente documentada nos autos e incontroversa entre as partes, constitui
óbice insuperável ao reconhecimento da usucapião pleiteada pelo apelante, por três fundamentos jurídicos essenciais
:

Primeiro, porque
a existência de ação possessória julgada procedente, com trânsito em julgado, caracteriza inequívoca oposição formal e judicial à cadeia possessória da qual o apelante alega derivar sua posse, ainda que este não tenha figurado como parte passiva na ação originária
. A oposição judicial eficaz atinge
não apenas os réus formais da ação possessória, mas toda a cadeia dominial derivada dos ocupantes declarados ilegítimos, por força do efeito panprocessual das decisões possessórias, reconhecido pela doutrina processualista contemporânea
.

Segundo, porque o reconhecimento judicial da posse legítima em favor do apelado, com trânsito em julgado, confere
autoridade de coisa julgada material à declaração de ilegitimidade da ocupação anterior, tornando juridicamente impossível que se reconheça eficácia jurídica a uma cadeia possessória judicialmente invalidada
. Admitir o contrário significaria subverter a própria autoridade da coisa julgada, em flagrante violação ao art. 502 do Código de Processo Civil e ao princípio constitucional da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CR).

Terceiro, porque o próprio apelante ajuizou embargos de terceiro no curso da ação possessória mencionada, os quais foram rejeitados, circunstância que demonstra
o pleno conhecimento do autor acerca da litigiosidade que pairava sobre o imóvel, bem como sua participação efetiva na discussão judicial anterior, ainda que por via incidental
. Tal fato reforça a inviabilidade da pretensão usucapiente, pois evidencia que o apelante tinha ciência inequívoca da contestação formal à sua posse e da declaração judicial de sua ilegitimidade.

No caso em análise, não se trata apenas de ação possessória ajuizada, mas de demanda julgada procedente, com trânsito em julgado e
reconhecimento formal da posse legítima em favor do ora apelado, circunstância que torna ainda mais evidente a impossibilidade jurídica da pretensão usucapiente
.

Igualmente improcedente é a alegação do apelante de que a sentença transitada em julgado na ação possessória anterior só produziria efeitos “
inter partes
”, não podendo atingi-lo, vez que não figurou como parte naquela demanda. Ocorre que, em matéria possessória, a jurisprudência reconhece o chamado "
efeito panprocessual"
das decisões, que transcende os limites subjetivos da coisa julgada para atingir não apenas as partes formais do processo, mas toda a cadeia possessória derivada.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. OMISSÃO . INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO MOVIDA PELOS RECORRIDOS CONTRA OS RECORRENTES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA . INVIABILIDADE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO . MULTA. ART. 1.026, § 2º DO CPC . 1 - Quando apreciadas as alegações das partes, não há de se falar em omissão. 2 - "O art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa" ( REsp 1264894/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011) .
3 - "A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória" ( REsp 332.880/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2006, DJ 27/11/2006, p. 272)
. 4
- Na hipótese, o direito de posse continuada sobre o imóvel litigioso para a usucapião extraordinária poderia ter sido arguido pelos embargantes como matéria de defesa na ação reivindicatória, porém, assim não o fizeram. Logo, tal questão cobriu-se pela coisa julgada formada naquele processo, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa em ação declaratória de usucapião
. 5 -
O anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pelos embargantes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço
. 6 - O entendimento esposado no v . acórdão embargado não significa que as alegações e os documentos colacionados pelas partes não teriam sido apreciados. 7 - Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem se observar os lindes traçados no art. 1.022 do NCPC . 8 - Ausentes os requisitos dispostos no art. 1.022 do NCPC, o não provimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 9 - Mostrando-se os declaratórios meramente protelatórios em razão dos embargantes alegarem omissões inexistentes, estando todos os pontos mencionados expressamente contidos no acórdão embargado, com a nítida intenção de rediscussão do julgado, aplicável a multa prevista no art . 1.026, § 2º do NCPC. 10 - Embargos de declaração conhecidos e não providos.”(TJ-DF 20080810086904 DF 0002282-40 .2008.8.07.0008, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 20/09/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017 . Pág.: 389/391) (destaquei)

A tese subsidiária aventada pelo apelante, de que ainda que se reconhecesse a precariedade inicial da posse, esta teria se convalidado pelo decurso do tempo, em virtude do princípio da função social da posse, igualmente não merece acolhida.

No caso em análise, a existência de decisão judicial transitada em julgado,
reconhecendo a posse legítima em favor do ora apelado e, consequentemente, declarando a ilegitimidade da ocupação exercida pelo antecessor do apelante, configura óbice permanente à convalidação pretendida, tornando juridicamente impossível o reconhecimento da usucapião extraordinária
.

A análise meticulosa do conjunto probatório produzido nos autos revela a insuficiência das provas apresentadas pelo autor/apelante para infirmar os fundamentos da sentença e demonstrar a presença dos requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária.

A prova testemunhal colhida durante a instrução processual, embora confirme a ocupação física do imóvel pelo apelante, não é apta a demonstrar, com a segurança exigida pelo art. 373, I, do CPC, o exercício de posse “
ad usucapionem
”, restringindo-se a relatar ocupações temporárias, realização de benfeitorias eventuais e atividades compatíveis com a condição de mero detentor ou ocupante tolerado, desprovidas do ânimo de domínio necessário à configuração da posse qualificada exigida para a usucapião.

Com efeito, a mera ocupação física, desacompanhada de “
animus domini
” e dos demais requisitos legais, não é suficiente para configurar a posse apta à usucapião.

No caso em análise, a prova documental produzida pelo apelante não demonstra, de forma inequívoca, o exercício de posse ad usucapionem, mas apenas a ocupação física do imóvel, circunstância que, por si só,
não é suficiente para configurar o direito à aquisição originária pela via da usucapião, especialmente diante da comprovada existência de ação possessória anterior, julgada procedente e com trânsito em julgado
.

Por outro lado, a documentação relativa à ação possessória anterior, com trânsito em julgado em favor do ora apelado,
constitui prova robusta e inequívoca da ilegitimidade da ocupação exercida pelo apelante, circunstância que, por si só, seria suficiente para obstar o reconhecimento da usucapião pleiteada.

Nesse contexto, aplicando-se as regras de distribuição do ônus da prova, consoante o disposto no art. 373, I, do CPC, impõe-se reconhecer que o autor/apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em especial a existência de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal, com “
animus domini
”.

Ao contrário, a prova dos autos, especialmente a documentação relativa à ação possessória anterior, milita em sentido diametralmente oposto à pretensão deduzida pelo apelante, demonstrando de forma cabal a ilegitimidade de sua ocupação e a impossibilidade jurídica de reconhecimento da usucapião pleiteada.

Ressalte-se, ainda, que o ônus da prova em ações de usucapião deve ser analisado com especial rigor, em virtude da natureza originária da aquisição pretendida e de seus efeitos sobre o direito de propriedade.

O princípio da função social da posse, embora de inegável relevância no ordenamento jurídico brasileiro e dotado de estatura constitucional implícita, não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com outros princípios e regras estruturantes do sistema, dentre os quais se destacam a
segurança jurídica
, a
estabilidade das relações jurídicas
,
a autoridade da coisa julgada
e a
vedação ao abuso de direito
.

A funcionalização social dos institutos jurídicos, tendência contemporânea do direito privado,
não implica o abandono de categorias dogmáticas essenciais à estabilidade do sistema jurídico, como a coisa julgada material e a preclusão processual. Ao contrário, a própria função social da propriedade pressupõe a existência de um sistema jurídico coerente e estável, que garanta a previsibilidade e a segurança das relações jurídicas
.

No caso vertente, o reconhecimento da função social da posse não pode servir de fundamento para legitimar ocupação judicialmente declarada ilícita e derivada de cadeia possessória expressamente invalidada por decisão transitada em julgado,
sob pena de subversão da própria ordem jurídica e esvaziamento da autoridade das decisões judiciais
.

A função social, longe de constituir salvo-conduto para ocupações ilegítimas, deve ser compreendida como vetor axiológico que orienta a interpretação e aplicação dos institutos jurídicos, sempre nos limites da legalidade e da segurança jurídica. O direito à moradia e à função social da posse
não podem ser manejados como instrumentos de legitimação da precariedade ou da ilicitude, sobretudo
quando dissociados da boa-fé e da estabilidade jurídica
.

A posse apta à usucapião é aquela que, embora carente de título, reveste-se de legitimidade material, estabilidade e reconhecimento tácito da comunidade e do ordenamento jurídico, o que não se verifica nos presentes autos.

O uso estratégico da usucapião como forma de legitimar ocupações litigiosas e derivadas de cadeias precárias constitui verdadeiro abuso do direito de ação, que deve ser coibido com rigor e fundamento, em atenção à integridade do sistema jurídico e à efetividade da tutela jurisdicional. Trata-se de aplicação concreta do princípio da eticidade, um dos pilares hermenêuticos do Código Civil de 2002, que orienta a interpretação e aplicação das normas jurídicas no sentido de privilegiar a boa-fé e a lealdade nas relações jurídicas.

Nesse sentido, a pretensão deduzida pelo apelante, de obter o reconhecimento da usucapião sobre imóvel cuja posse foi judicialmente declarada ilegítima, com trânsito em julgado, revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da eticidade, configurando exercício abusivo do direito de ação e tentativa de burla à autoridade da coisa julgada.

A análise sistemática do caso concreto, à luz dos princípios constitucionais, das regras civilísticas e da jurisprudência consolidada já citadas, revelam a inviabilidade jurídica da pretensão deduzida pelo apelante, por três fundamentos convergentes:

a)

No plano fático-probatório, o apelante não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária, especialmente a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal, com animus domini. Ao contrário, a prova dos autos, especialmente a documentação relativa à ação possessória anterior, demonstra de forma inequívoca a ilegitimidade de sua ocupação
;

b)

No plano jurídico-dogmático, a existência de ação possessória julgada procedente, com trânsito em julgado em favor do ora apelado, constitui óbice intransponível ao reconhecimento da usucapião pleiteada, por descaracterizar a natureza pacífica da posse e interromper o prazo aquisitivo. A autoridade da coisa julgada material, que reconheceu a posse legítima em favor do apelado, impede que se reconheça eficácia jurídica a uma cadeia possessória judicialmente invalidada
;

c)

No plano axiológico-principiológico, a pretensão deduzida pelo apelante revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da eticidade e da segurança jurídica, configurando exercício abusivo do direito de ação e tentativa de burla à autoridade da coisa julgada
.

A convergência desses três planos analíticos impõe, de forma inexorável, o desprovimento do recurso interposto, com a manutenção integral da sentença recorrida, que corretamente julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por PAULO LEONEL DE MELO, mantendo-se integralmente a respeitável sentença atacada, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária, por seus próprios e judiciosos fundamentos, acrescidos dos ora expostos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios recursais em
2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado
, observados os limites estabelecidos no §2º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025